Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707197-27.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por STÊNIO DANIEL SANTOS DE ARAÚJO originariamente contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, consubstanciado na suspensão do pagamento da remuneração mensal auferida pelo impetrante, decorrente do exercício de cargo público. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, oportunidade em que foi determinada a intimação do impetrante para se manifestar quanto à competência da Câmara para processar e julgar o mandado de segurança e, se o caso, apresentar emenda à inicial quanto ao polo passivo (ID 33369642). O impetrante apresentou emenda à inicial (ID 33544496), indicando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em substituição ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. O impetrante afirma que a suspensão do pagamento da verba remuneratória foi determinada em razão da imposição de medidas cautelares nos autos da Ação Penal no 0728129- 38.2019.8.07.0001, consubstanciadas na proibição de acesso ou frequência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, em qualquer de seus Distritos Rodoviários, excetuando-se o setor de gestão de pessoas do referido Órgão; bem como na suspensão do exercício da função pública exercida perante o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, até decisão em contrário. O impetrante sustenta que se encontram evidenciadas a ilegalidade e a abusividade do ato coator, uma vez que a suspensão do pagamento de sua remuneração mensal representa afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, por deixá-lo sem condições mínimas de subsistência. Ressalta que, de acordo com o inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal, ninguém poderá ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Prossegue o impetrante aduzindo que, na esfera criminal, não foi imposta medida de suspensão dos seus vencimentos, porquanto determinado apenas o afastamento da função pública. Assevera, ademais, que o ato coator importou antecipação da pena, uma vez que a ação penal ainda se encontra em curso. Por fim, o impetrante invoca a garantia de irredutibilidade dos vencimentos, prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e postula a concessão de liminar, para que seja determinado o restabelecimento do pagamento de sua remuneração mensal auferida pelo exercício do cargo público. Em provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, com a consequente confirmação da tutela liminar requerida. Tendo em vista que o eminente Relator originário se encontra em usufruto de férias (ID 33552721), vieram-me conclusos os autos para apreciação do pedido liminar, na forma prevista no artigo 90, caput, do RITJDFT. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 90 do RITJDFT, “Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador”. Dessa forma, adstrita a competência atribuída pelo dispositivo regimental transcrito, passo à análise do pedido de concessão de liminar formulado pelo impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, constata-se não estarem evidenciados os pressupostos para o deferimento de liminar. Com efeito, o impetrante exerce cargo de Agente de Trânsito Rodoviário no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, conforme pode ser verificado do comprovante de rendimento constante do ID 33332967. De acordo com o artigo 1o do Decreto no 33.481/2012, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, foi constituído sob a forma de entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, ostentando personalidade jurídica de direito público, bem como autonomia administrativa e financeira. Assim, não se observa, prima facie, a competência do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal para a prática do ato administrativo impugnado ou posição hierárquica que lhe assegure o poder de decisão administrativa sobre a suspensão do pagamento da remuneração mensal do impetrante. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento da liminar, uma vez que a autoridade apontada como coatora carece de competência para dar cumprimento à tutela liminar requerida pelo impetrante. Com estas considerações e observados os limites impostos pelo artigo 90 do RITJDFT, indefiro o pedido liminar. Caberá ao eminente Relator originário analisar eventual ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo da demanda, bem como a possibilidade de correção do vício. Publique-se. Intime-se Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário.